Tribunal: TJMT
Processo: 1017793-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017793-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELANTE), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (APELANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIDA. SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO (ART. 917, III, § 3o, CPC). JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da cobrança fundada em cédula rural hipotecária, na qual os embargantes suscitaram excesso de execução, abusividade de encargos, inexigibilidade do título e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil;

(ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita;

(iii) definir a aplicabilidade do CDC à relação jurídica;

(iv) examinar a alegação de excesso de execução diante da ausência de planilha de cálculo;

(v) analisar a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e da comissão de permanência;

(vi) apreciar a validade da cobrança de tarifas e encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois as provas requeridas mostraram-se irrelevantes para modificar o convencimento do juízo.

4. Reconhecida a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de inexigibilidade do título (julgamento citra petita), suprida nesta instância com base no art. 1.013, § 3o, III, CPC.

5. Inaplicável o CDC ao produtor rural que contrata crédito para fomento da atividade econômica, inexistindo vulnerabilidade excepcional.

6. A alegação de excesso de execução não prospera, ante a ausência de demonstrativo do valor tido por correto, conforme art. 917, III, § 3o, CPC.

7. Os juros remuneratórios foram pactuados abaixo da taxa média de mercado, inexistindo abusividade; igualmente válida a capitalização mensal expressamente prevista em contrato celebrado após a MP no 1.963-17/2000.

8. Não comprovada a efetiva cobrança de comissão de permanência, inviável sua declaração de abusividade.

9. Alegações genéricas acerca de tarifas e encargos contratuais não comportam acolhimento, à míngua de especificação e prova mínima.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita e, suprida a omissão,
julgar improcedentes
também os pedidos de inexigibilidade do título e revisão contratual. Não majorados os honorários advocatícios -
Tema 1.059 do STJ.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução quando a prova requerida é desnecessária e os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

2. O produtor rural que contrai crédito para fomento de sua atividade não se enquadra como consumidor final, afastada a aplicação do CDC.

3. O excesso de execução deve ser rejeitado se o embargante não apresenta demonstrativo do valor que entende correto, conforme art. 917, III, § 3o, CPC.

4. São válidos os juros remuneratórios e a capitalização mensal expressamente pactuada em cédula rural firmada após a edição da MP no 1.963-17/2000.

5. A ausência de prova da efetiva cobrança inviabiliza o reconhecimento da abusividade da comissão de permanência.

6. Alegações genéricas de abusividade de tarifas e encargos não afastam a exigibilidade do título."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
MILENA CORREA RAMOS, CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO
e
JOSE CARLOS CORREA RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial no 1029380-13.2021.8.11.0041 movida por BANCO DO BRASIL S/A em face dos ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 294124892), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes os presentes embargos à execução
.

Condeno o(s) embargante(s) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Traslade-se cópia desta sentença para a execução apensa
.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais (ID no 242987679), a parte embargante suscita
preliminar de nulidade da sentença
, por alegação de
cerceamento de defesa
e
julgamento
citra petita
sob o argumento de que a sentença deixou de analisar as arguições iniciais quanto a iliquidez do título por abusividade das cláusulas contratuais.

Sustenta que em inicial, apontou outras irregularidades no contrato além do excesso de execução, como capitalização de juros em periodicidade diária e/ou mensal, cobrança de taxas e tarifas administrativas abusivas, juros remuneratórios acima do limites para o crédito rural, e, possível acumulação indevida de comissão de permanência e outros encargos moratórios.

No mérito, alega que da necessária flexibilização da exigência do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, a produção de prova pericial contábil a comprovação do valor real devido.

Aduz da abusividade dos encargos contratuais, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Acusa a irregularidade da capitalização de juros em periodicidade inferior ao permitido para as Cédulas de Crédito Rural.

Refuta a cobrança de taxas, tarifas administrativas e outros encargos embutidos no contrato.

Narra ser comum em contratos bancários a tentativa de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes suscitam preliminares de

cerceamento de defesa
e
julgamento citra petita
, sob o argumento de ausência de análise a outros pedidos iniciais além do excesso de execução, além da necessidade de produção de prova pericial contábil para contrapor o resultado da lide.

No tocante as preliminares de mérito suscitadas, ressalta-se que a matéria será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima conexão com a questão de fundo.

Os apelantes sustentam que seria aplicável o Código de Defesa do Consumido.

Inicialmente, a questão já se encontra pacificada na jurisprudência, no sentido de que o produtor rural que adquire financiamento para fomentar sua atividade profissional não pode ser considerado destinatário final do serviço bancário, o que impede sua caracterização como consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, o crédito obtido pelos apelantes junto à instituição financeira destinou-se ao custeio de Bovinocultura, corte, cria/recria/engorda, conforme expressamente consignado na cédula rural pignoratícia, o que evidencia sua utilização como insumo na cadeia produtiva, e não como destinação final.

No caso dos autos, não se vislumbra elementos suficientes para caracterizar vulnerabilidade excepcional dos apelantes, que são produtores rurais que contraíram financiamento para o exercício de sua atividade econômica.

Destarte, não há como reconhecer a relação de consumo na hipótese, o que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, analisando os autos, ao julgar liminarmente improcedentes os embargos à execução, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em vasta produção de documentos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos em execução, a qual buscou o embargado/exequente a execução de título executivo extrajudicial de “Cédula Rural Hipotecária”, enquanto os embargantes buscam o reconhecimento de excesso de execução com alegação de abusividade e ilegalidade de juros e encargos contratuais.

Contudo, o embargante deixou de observar o disposto no artigo 917, inciso III, § 3.o, do Código de Processo Civil, que determina que o executado, ao alegar excesso de execução, deve declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que a espécie versa sobre revisão contratual lastreada em Cédula Rural, cujo cálculo poderia ser apresentado por meio de simples operações aritméticas, demonstrando o valor que o embargante entende correto.

Portanto, é desnecessária a produção de prova pericial contábil para provar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo, além do embargante não ter cumprido a exigência processual de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍMINA DO DIREITO ALEGADO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 917, INCISO III, § 3o DO CPC – AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM O DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal fato não exime a parte autora de provar o mínimo do alegado. O artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil dispõe que nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução, todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela. Não há falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, uma vez que foi devidamente apresentado o cálculo com a discriminação dos encargos. (N.U 1002377-27.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”

(TJMT – RAC. No 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Por esta razão, a possibilidade do julgamento antecipado da lide.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Destarte, apesar de alegar o excesso de execução, os embargantes não indicaram de forma pormenorizada quais são estes valores, tampouco apresenta o demonstrativo do débito que entende correto, sendo escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de excesso de execução.

Quanto à questão arguida em inicial de
inexigibilidade do título por sua iliquidez
, ante a abusividade de cláusulas contratuais e da sistemática cobrança de encargos abusivos, constata-se que o Juiz não se pronunciou a respeito do tema. Essa situação, indubitavelmente, caracteriza a sentença como citra petita.

Todavia, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve a matéria ser enfrentada desde logo por esta Instância, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos de embargos à execução, por seus documentos, o contrato de Cédula Rural Hipotecária e seus aditivos (ID. 294124870), onde contém as especificações da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Neste importe, ressalta-se os termos avençados em Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Hipotecária n° 40/02926-3 emitida em 24/11/2016 por Milena Correa Ramos, em Favor do Banco do Brasil S.A., no Valor de R$ 70.281,11, Com Vencimento Final Em 24/11/2017.

Em documento consta confissão de divida pela devedora no montante correspondente a R$ 96.959,48; Alteração do número da operação de no 4002926-3 para no 492103535; Alteração dos encargos financeiros a partir de 13/03/2020; Alteração da cláusula de inadimplemento; Alteração do prazo de vencimento do contato Alteração do prazo de vencimento do contato vencimento do contato em 04 parcelas anuais em 04 parcelas anuais vencendo-se a primeira em 01/03/2021 e a última em 01/03/20 se a primeira em 01/03/2021 e a última em 01/03/2025;

Os encargos financeiros:

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se ser plenamente válido e legal o contrato de Cédula Rural hipotecária.

O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a, e multa moratória de 2% (dois por cento).

E a despeito da insurgência quanto a cobrança de taxa de juros remuneratórios, sobre o tema, em recurso paradigma - RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula Rural, a taxa de juros foi pactuada em 10,034% a.a, capitalizados mensalmente e exigidos anualmente, segundo se extrai da Cláusula do Aditivo – “ALTERAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS”.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), no mês de dezembro de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 78,55% a.a.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

A capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa em cláusula - encargos financeiros. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 2016 e aditivos, posteriores, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada.

No tocante à
comissão de permanência
, os embargantes sustentam haver irregularidade em sua cobrança. Contudo, não comprovou, ainda que indiciariamente, que tenha havido tal cobrança, sequer por meio de laudo unilateral.

Desta forma, não há comprovação da efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco de sua cumulação com outros encargos, não podendo ser considerada como fato incontroverso, ainda que a instituição financeira tenha apenas defendido a legalidade da cobrança como expressamente previsto em contrato.

Nesse contexto, não demonstrada a prática de qualquer ilegalidade imputada pelo banco Embargado aos Embargantes envolvendo a comissão de permanência, impositivo a improcedência de pedido a revisional de encargo contratual.

No tocante à
comissão de permanência
, a embargada/apelante sustenta não haver qualquer irregularidade em sua cobrança, bem como a sentença seria incerta e condicional.

O juízo de primeiro grau declarou nula a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, mas permitiu sua incidência isolada durante o período de inadimplência.

Contudo, o Embargante não comprovou, ainda que indiciariamente, que tenha havido tal cobrança, sequer por meio de laudo unilateral.

No presente caso, não há comprovação da efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco de sua cumulação com outros encargos, não podendo ser considerada como fato incontroverso, ainda que a instituição financeira tenha apenas defendido a legalidade da cobrança, como expressamente previsto em contrato.

Nesse contexto, não demonstrada a prática de qualquer ilegalidade imputada pelo banco embargado aos Embargantes envolvendo a comissão de permanência, impositivo a improcedência de pedido revisional.

No que toca cobrança de taxas, tarifas administrativas e outros encargos embutidos no contrato, diante das alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, impõe-se a rejeição de tais arguições.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo de crédito. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Por outro lado, se a embargante/executada comprometeu-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu, resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

Logo, não há se falar em inexigibilidade do título.

Isto posto, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença (julgamento
citra petita
) que, aplicando o art. 1.013, §3o, III, do CPC, suprir a omissão e
julgar improcedentes
também os demais pedidos, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a sentença.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025